Tribunal: TJMT
Processo: 1024189-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024189-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
WILLIAN AUGUSTO FERNANDES SILVA, TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA-ME, TANIA CRISTINA DA SILVA E IVANIA SILVA SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, nos autos da Ação de Execução n.o 22128-02.2019.811.0055 (Cód. 324424), ajuizada em face de WILLIAN AUGUSTO FERNANDES SILVA, TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA-ME, TANIA CRISTINA DA SILVA E IVANIA SILVA SOUZA, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de devedor.
A agravante aduz que os agravados firmaram as Cédulas de Crédito Bancário n°s. 2016100434 e 2016100752, a primeira no valor de R$ 30.000,00, com dada de emissão em 07/06/2016 e vencimento em 25/06/2019; e a segunda no valor de R$ 15.000,00, emitida em 30/08/2016 e com vencimento em 21/02/2017, cujos compromissos foram inadimplidos.
Alega que “no decorrer da ação supracitada, o Sr. Willian, a Empresa Tratorpan e a Sra. Tania Cristina foram devidamente citados, já a Executada/Agravada Ivania até o presente momento não foi localizada” (sic).
Ressalta que “os Agravados Willian, Tratorpan (pessoa jurídica) e a Sra. Tania Cristina, foram citados e quedaram-se silentes e inertes, não apresentando Embargos a Execução ou qualquer outro meio de defesa” (sic).
Afirma que em penhora on line foi bloqueado o valor no importe de R$ 6.429.14 (seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e catorze centavos) em nome do Agravado/Executado Willian, pois a pesquisa em nome dos agravados mostrou somente esta possibilidade.
Acrescenta que decorrido quase um ano de sua citação, “o Agravado/Executado Willian “resolveu” comparecer ao feito, argumentando que o valor bloqueado em sua conta corrente se tratava de verbas salariais, e, portanto, eram impenhoráveis” (sic), sendo liberado tal valor pelo juízo a quo.
Anota que, então, “moveu Embargos Declaratórios, requerendo a manutenção da penhora dos valores, ante a frágeis provas de que o valor constrito se trava de verbas salariais e/ou requerendo subsidiariamente a constrição de 30% dos valores, caso reconhecia a origem de verba salarial” (sic).
Discorre que o douto magistrado entendeu se tratar de verba absolutamente impenhorável, liberando integralmente o valor constrito, e “indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do Agravado até a satisfação do crédito exequendo” (sic).
Diz que a penhora de 30% dos rendimentos do aludido agravado é incapaz de atingir a sua dignidade ou subsistência, já que ele percebe o salário de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Assegura que há entendimento jurisprudencial sedimentado pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor.
De início, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pelo agravado, até a integral satisfação do crédito, requerendo desde logo a expedição de ofício para a Empresa Tractor Parts Tangará Distribuidora de Auto Peças Ltda.
Comprovou recolhimento do preparo recursal sob o Id. 66732463.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura das razões recursais que a agravante busca a concessão do efeito ativo, com vistas a obter a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pelo agravado a título de salário, até a integral satisfação do crédito.
O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão inicial.
Há de se ressaltar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
Destaque-se que ao credor é atribuído o poder de exigir, e ao devedor a necessidade jurídica de satisfazer o débito, constituindo passo regular da execução a penhora de bens do devedor a fim de garantir o direito ao crédito.
Não se nega que o procedimento executório visa a satisfação do débito legalmente contraído e não adimplido, conferindo efetividade às relações jurídicas violadas. Entretanto, vislumbra-se que embora conste nos autos holerite do devedor registrando salário mensal de R$ 12.253,93, correspondente ao mês de março/2020 (Id. 66723464 - fl. 170), constata-se que a verba é composta de comissões, de modo que esta pode variar tanto para mais como para menos.
De mais a mais, insta consignar que há divergências jurisprudenciais quanto à penhora de parte de remunerações do devedor (em percentual de 30%), pois consagrado o entendimento de se preservar a metade dos ganhos líquidos para a sobrevivência digna do executado.
Acresça-se também, que apesar do artigo 833, inciso IV do CPC estabelecer que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações (...), em situações excepcionais admite-se a relativização da regra. Inclusive o §2o desse dispositivo, cita exceções.
Diante do exposto, em que pese a verba a ser penhorada tratar-se, em tese, de verba salarial, prudente deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito, há vista a necessidade do contraditório recursal para uma análise segura sobre a pretensão da agravante, uma vez que, por ora, não vislumbra-se a presença da probabilidade do direito perseguido.
Por conta da situação fática apresentada, mantém-se a decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Câmara, uma vez que o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC) e não há evidência de qualquer prejuízo à agravante até que se julgue o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora